Tribunal: TJBA
Processo: 8069416-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069416-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: JB GUIMARAES DE MELO LTDA

Advogado(s)
:
MARCEL ANDRE NATAL DE LIMA, HEGLISSON TADEU MOCELIN NEVES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL CONFIGURADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATOS QUE NÃO SUPRE O DEVER DE PRESTAR CONTAS EM FORMA MERCANTIL. DECADÊNCIA CONVENCIONAL. PRAZO DE 30 DIAS. NULIDADE EM CONTRATO DE ADESÃO. ART. 51 DO CDC E ART. 424 DO CC. MÉRITO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DECORRENTE DA GESTÃO DE RECURSOS ALHEIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER REVISIONAL. VERIFICAÇÃO DO FIEL CUMPRIMENTO DAS TAXAS PACTUADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é medida que se impõe com base na Teoria Finalista Mitigada, uma vez que a empresa Agravada, embora utilize o serviço para fomentar sua atividade comercial, apresenta nítida vulnerabilidade técnica e informacional perante a administradora de cartões, detentora exclusiva do controle do fluxo financeiro e dos dados das transações.

Reconhecida a natureza consumerista da relação, a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão que dificulte a defesa do consumidor é nula, prevalecendo a competência do foro de seu domicílio.

O interesse processual subsiste mesmo com o acesso a extratos eletrônicos, pois a prestação de contas exige organização mercantil e justificativa detalhada dos lançamentos, o que não se confunde com relatórios unilaterais.

A cláusula que estabelece prazo decadencial de 30 (trinta) dias para impugnação de valores repassados é abusiva por implicar renúncia antecipada de direitos, sendo nula tanto pela ótica do CDC (art. 51, I) quanto pelo Código Civil (art. 424).

No rito da ação de exigir contas, é plenamente cabível a verificação do correto cumprimento das taxas contratadas, o que não se confunde com a revisão da validade das cláusulas, afastando-se a vedação do Tema 908 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8069416-30.2025.8.05.0000,
em
que figura como Agravante
CIELO S.A.

e
como Agravado
, JB GUIMARAES DE MELO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA